Tribunal: TJDFT
Processo: 0027543-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027543-81.2015.8.07.0001 RECORRENTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: JOÃO ALMEIDA MANIÇOBA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEMORA NOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. INOCORRÊNCIA DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INOCORRÊNCIA DE DANO HIPOTÉTICO. INVERSÃO DE CLÁUSULA MORATÓRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EQUIVALÊNCIA E PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO FINAL DA MORA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não elide a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra a demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se. 2. O considerável atraso na entrega da unidade imobiliária constitui causa de rescisão contratual. 3. Por ter o promitente vendedor dado causa à rescisão contratual, a restituição do valor pago pelo promitente comprador deve ser imediata e integral, na forma do Enunciado da Súmula n° 543 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nas ações de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, configurada a mora na entrega da obra, é devida indenização por lucros cessantes, ante a demonstração dos efetivos danos materiais (o que o consumidor razoavelmente deixou de lucrar) em razão da indisponibilidade do imóvel. 5. Em prol do equilíbrio contratual, ante a existência tão somente de penalidade por atraso no pagamento das prestações do imóvel, é admissível a inversão da multa moratória, com ponderação, a fim de restabelecer a equivalência entre as partes, nos termos do art. 51, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, conforme reconhecido pela Corte Superior de Justiça nos Recursos Especiais 1.498.484, 1.635.428, 1.614.721 e 1.631.485, julgado sob a forma dos recursos repetitivos. 6. Com o objetivo de manter a equivalência e a proporcionalidade, ao se inverter a multa moratória em favor do promissário comprador, o percentual deve ter por base de cálculo os valores pagos pelo promitente comprador no período de mora contratual. 7. Ante a condenação da promitente vendedor ao pagamento de indenização por lucros cessantes, tem-se por indevida a inversão de cláusula contratual de natureza compensatória e consequente aplicação reversa de multa contratual, sob pena de dupla condenação (bis in idem) e enriquecimento sem causa do promitente comprador. 8. Na hipótese de rescisão contratual, o termo final para fins de indenização por lucros cessantes deve ser a data da publicação da sentença ou da decisão que antecipou a tutela. 9. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do mesmo Codex, sustentando a necessidade de fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, e a inaplicabilidade do critério previsto para a fixação de honorários recursais. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF33.896. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto, OAB/DF 35.977, e Francisco Antonio Salmeron Júnior, OAB/DF33.896. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004